Tribunal: STF
Processo: HC 204805
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Alan Nascimento dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.2.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.502.969/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Em 16.12.2016, o paciente foi absolvido pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, da imputação, em tese, de ter praticado os crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 158 e caput do art. 288 do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (e-doc. 2).
    3. Contra a sentença absolutória foi interposta apelação pelo Ministério Público estadual, parcialmente provida pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. No acórdão, foi o paciente condenado pela prática dos delitos de extorsão duplamente majorado e corrupção de menor à pena total de dez anos de reclusão, em regime fechado, e quinze dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Manteve-se o decreto absolutório quanto ao crime de quadrilha. Esta a ementa:
    “Apelação – Réu denunciado pelos crimes de extorsão qualificada, corrupção de menores e associação criminosa – Absolvição em primeiro grau de jurisdição – Recurso ministerial – Pleito de condenação nos termos da denúncia – Corréus condenados no feito desmembrado – Parcial acolhimento da pretensão ministerial – Autoria e materialidade demonstradas em relação aos crimes de extorsão e de corrupção de menores – Mantida a absolvição pelo crime de associação criminosa – Apelo ministerial parcialmente provido” (e-doc. 5).
    4. Contra esse julgado o paciente interpôs recurso especial, inadmitido no tribunal de origem (não se juntou cópia dessa decisão).
    5. Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, com base no inc. V do art. 21-E do Regimento Interno daquele Superior Tribunal (fls. 19-21, e-doc. 3).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA ANALISADAS PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. PROVAS JUDICIAIS EXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte local, de forma minudente, examinou a prova dos autos e afirmou a presença de elementos que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Ciente disso, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – CPP, pois o juízo condenatório foi firmado em depoimentos colhidos judicialmente e ocorreu a delação dos corréus, não se baseando apenas em elementos informativos colhidos na investigação. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 23, e-doc. 5).
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo terem sido baixados definitivamente os autos da apelação criminal ao juízo de origem, considerando o trânsito em julgado, em 13.3.2020, do acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.502.969/SP.
    6. Neste habeas corpus a impetrante repete os argumentos apresentados nos recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça, afirmando flagrante ilegalidade na condenação do paciente, pela fragilidade das provas reunidas nos autos da ação penal originária.
    Sustenta que o decreto condenatório proferido em segundo grau de jurisdição teria se fundado exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, não ratificadas em juízo, configurando-se contrariedade ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
    Este o requerimento e o pedido:
    “Posto isto, não se tratando de revolvimento de matéria probatória, mas em simples e direta indicação de que a reversão da absolvição do paciente Alan Nascimento dos Santos fundamentou-se em abrigo de testemunho feito por delator-corréu em fase extrajudicial e sem reconhecimento do réu pela vítima, ao arrepio do que determina o dispositivo do artigo 155 do Código de Processo Penal é caso de afastar-se a decisão que não concedeu provimento ao Recurso Especial da Defensoria Pública restabelecendo-se a r. sentença de primeiro grau com a absolvição do ora paciente com base no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. 
    É o que se pleiteia haja vista a patente violação ao direito de locomoção do paciente. Por consequência, como haverá mandado de prisão em desfavor do réu Alan Nascimento dos Santos aguarda-se determinação de Expedição de Alvará de Soltura em seu favor e para cumprimento imediato. 
    Aguarda-se, então, provimento da impetração defensiva” (fls. 14-15, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    8. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9.  Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Na espécie vertente, consta ter sido o paciente condenado pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo à pena total de dez anos de reclusão, em regime fechado, e quinze dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 158 do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Extrai-se do voto condutor do acórdão condenatório:
    “(...) Após diligências, em 31/03/14, a polícia identificou o local utilizado como cativeiro. No local, em que estavam mais duas vítimas (Leonardo e Evaristo), que foram libertadas, houve a prisão do corréu Rubens Santos Alves de Paulo, bem como a apreensão de armas de fogo e, também, do documento de identidade do correu Gilton.
    O corréu Rubens, na fase extrajudicial, admitiu a prática do crime de extorsão mediante sequestro que gerou o presente feito e delatou os demais corréus, inclusive o ora recorrido.
    O adolescente envolvido na prática do crime gerador do presente feito, além de admitir a prática do delito, também apontou o envolvimento do ora apelado, como se verifica de suas declarações prestadas na fase extrajudicial e do relatório de investigação complementar (fls. 69/70 e 76). 
    O réu, então, foi identificado e, indiretamente, qualificado (fl. 88).
    O corréu Rubens foi reconhecido, pessoalmente, pela vítima, nas fases extrajudicial e judicial (fls.28/29 e 412/CD).
    A vítima permaneceu com capuz no cativeiro, motivo pelo qual não tem como reconhecer os demais agentes, exceto o corréu Rubens, que fez questão de se apresentar ao ofendido.
    Em 15/12/2015, a prisão preventiva do ora recorrido, decretada no presente feito, foi efetivada (fls. 348/350).
    Há notícia de que, em outra diligência relativa ao crime de extorsão, policiais militares, acionados para apurar a prática de um “sequestro relâmpago” em andamento, dirigiram-se até um estabelecimento com caixas eletrônicos, onde surpreenderam uma mulher com o cartão bancário da vítima. 
    O réu Alan, que acompanhava essa mulher, foi instado a se identificar, apresentou sua cédula de identidade aos policiais militares e empreendeu fuga. 
    A prisão do recorrido possibilitou sua citação e a continuidade da instrução processual (fls. 388/390 e 398).
    Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, constituída pelas declarações da vítima L. M. C. (fls. 23/25 e 412/CD), bem como dos testemunhos do policial civil Carlos Eduardo Souza Coelho (fl. 412/CD) e do policial militar Francisco Cesar Ayres (fl. 412/CD).
    Há, ainda, a delação da fase extrajudicial por parte do corréu Rubens, bem como as declarações do adolescente (fls. 32/35 e 69/70).
    Nada há nos autos a indicar, por parte da vítima e das testemunhas, qualquer motivo, para, indevidamente, prejudicar os apelantes ou a presença de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova oral da acusação.
    O recorrido, na fase extrajudicial, qualificado indiretamente, não foi ouvido.
    Quanto à pueril versão exculpatória apresentada pelo réu em juízo, no sentido de negar qualquer envolvimento na prática do crime que gerou o presente feito, bem como de negar que esteve envolvido na diligência policial realizada posteriormente pelos policiais militares, em que apresentou seu documento aos milicianos e empreendeu fuga, porque isolada e afastada pelo conjunto probatório, não merece credibilidade (fls.413/CD).
    É certo que a vítima, que permaneceu com capuz no cativeiro, não teve condições de identificar os agentes, exceto aquele que, propositadamente, quis ser identificado.
    No entanto, a delação da fase extrajudicial por parte do corréu Rubens e do adolescente, embora não tenha sido ratificada em juízo, merece credibilidade.
    Há que se considerar, a propósito, que as demais informações prestadas pelos delatores, corréu Rubens e o adolescente, na fase extrajudicial, oportunidade em que, inclusive, admitiram a autoria do crime, vieram a se confirmar, com a elucidação do fato gerador do presente feito e a identificação dos corréus.
    Nada há a indicar que os delatores pretendessem, indevidamente, incriminar o recorrido e, muito menos, como já anotado, a retirar a credibilidade dos testemunhos dos investigadores de polícia.
    A prova é complementada, no âmbito da materialidade delitiva, pelos relatórios de investigação (fls. 11/22),pelo laudo de exame em arma (fls. 237/239, idem 244/246), pelo exame de corpo de delito (fls. 169/170), bem como, a teor do art.167, do Cód. de Proc. Penal, pela suficiente prova oral da acusação (...)” (e-doc. 5).
    11. Pelo que se depreende da fundamentação adotada pelo Tribunal paulista ao dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual, a condenação do paciente embasou-se em diversos elementos de convicção reunidos durante a instrução criminal, entre os quais os depoimentos dos policiais responsáveis pela apuração dos delitos.
    Os elementos indiciários colhidos na fase pré-processual foram utilizados para corroborar a conclusão do relator, acompanhada pelos demais integrantes da Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que o paciente foi um dos autores dos crimes narrados na denúncia. 
    Pelo que se tem nos autos, diferente do afirmado pela impetrante, a condenação do paciente não se fundou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, inexistindo contrariedade ao art. 155 do Código de Processo Penal, como alegado.
    Não se vislumbra, pois, flagrante ilegalidade a ensejar o afastamento do óbice do trânsito em julgado do decreto condenatório.
    12. Para analisar as alegações da impetrante de que a condenação do paciente seria fruto da “especulação de policiais” e de que não haveria “qualquer outro supedâneo probatório a respaldar o entendimento pela condenação do paciente”, seria necessário reexaminar as provas colhidas na ação penal, ao que não se presta a via angusta do habeas corpus. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Habeas Corpus n. 73.519-AgR., Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe. 14.3.2011).
    Confiram-se, também, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…) 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora